Tribunal: TJSP
Processo: 0000028-08.2018.8.26.0593
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES - Apelação - Tráfico de drogas (artigo 33, caput, c.c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006) - Pretensão à absolvição – Alegação de insuficiências de provas quanto a autoria delitiva – Inadmissibilidade - Elementos fático-probatórios os quais denotam a participação do recorrente na prática delitiva - Posicionamento da maioria mantido - Embargos rejeitados.